Tribunal: STF
Processo: HC 218096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA A PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUERIMENTO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM ASSEGURAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À LACTANTE E AO SEU FILHO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.7.2022, por Naiara Cristina Correa e outras, advogadas, em benefício de Paloma Borges da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 742.907.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.9.2016, a paciente foi condenada às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c incs. III e VI do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico nas dependências de estabelecimento prisional, envolvendo adolescente).



    Transitada em julgado a sentença condenatória, determinou-se, em 10.3.2021, a instauração de processo de execução e a expedição de mandado de prisão contra a paciente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus visando à concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser ela mãe de dois filhos, um dos quais estaria em fase de aleitamento materno. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem em 17.5.2022:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE DECISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA. PACIENTE QUE SE DECLARA MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES, UM DELES LACTANTE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE, PARA ASSEGURAR A INSTAURAÇÃO DO PEC. INVIABILIDADE. NECESSIDADE, EM QUAISQUER HIPÓTESES, DO RECOLHIMENTO PRÉVIO PARA DISCUSSÃO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO (ENTRE TANTOS, STF, HC N. 177.497/SP). IMPETRAÇÃO DEDUZIDA SEM QUALQUER DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA DA MATERNIDADE E, SOBRETUDO, DA EFETIVA DEPENDÊNCIA. PRISÃO, ADEMAIS, DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO JULGAMENTO TOMADO NO HC 143.641/SP, QUE SE LIMITA ÀS PRISÕES CAUTELARES (POR TODOS, STF, HC 187.858/SP). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 742.907 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.5.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a Paciente é mãe e única responsável pelos 02 (dois) filhos, ambos menores de idade, o menor com 01 (um) ano e 01 (um) mês e outro com 15 (quinze) anos, conforme documentos em anexo”.



    Sustenta que “a genitora, ora paciente, não possui contato com o pai dos menores, sendo que este está em local incerto e não sabido pela mesma”.



    Assevera que “os menores vivem sob os cuidados da Paciente, onde a mesma tinha o auxílio da avó materna, entretanto, a mesma encontrava-se recolhida no presídio de Chapecó-SC (PEC nº 8000073-52.2022.8.24.0022), em decorrência do mesmo processo em epígrafe, cujo mandado de prisão fora cumprido no dia 22 de abril de 2022”.



    Realça que, “no último dia 19 de junho de 2022, a avó materna dos menores, vulgo mãe da paciente, veio a falecer na unidade prisional, conforme comprova-se com a certidão de óbito anexa”.



    Esclarece que a paciente “é lactante do menor Nicolas Eduardo da Silva Andrade da Luz, de apenas 01 (um) ano e 01 (um) mês, sendo que a separação do vínculo entre mãe e filho, traria inúmeros prejuízos para o desenvolvimento do infante”.



    Afirma ser da paciente “a guarda definitiva dos menores”.



    Anota que “a Paciente possui residência fixa, ocupação lícita com carteira registrada, conforme comprovado em anexo, bem como, é primária e não possui maus antecedentes”.



    Observa que “o processo pelo qual a Paciente fora injustamente condenada, iniciou no ano de 2014, onde a mesma era jovem, atualmente encontra-se com 31 (trinta e um) anos, e com o passar do tempo adquiriu maturidade e responsabilidade”.



    Ressalta que “a Paciente é a única responsável pelo sustento dos filhos, sendo que, para isto, trabalha com carteira assinada como empregada doméstica, realizando faxina em uma residência (carteira anexa)”.



    Indica que, “caso o mandado de prisão venha a ser cumprido, é certo que a Paciente, ora genitora, não ficara na cidade onde reside (Lages-SC), pois não existe mais penitenciária feminina na cidade, logo a mesma será transferida para outra cidade, deixando seus filhos desamparados, em especial o menor de 01 (um) ano e 01 (um) mês, que poderá passar até fome pela ausência do leite materno”.



    Assinala que “a Lei nº 13.769/2018 acrescentou os artigos 318 e 318-A ao Código de Processo Penal, o qual estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”.



    Argumenta que, “apesar da lei estabelecer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em caso que a mulher presa for mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, não há óbice para que o mesmo seja aplicado no cumprimento da pena”.



    Defende que uma criança de um ano e um mês de idade, “e ainda por cima lactante, depende exclusivamente da mãe, não existe outra pessoa que possa dar o leite materno a esse menor”.



    Salienta que “a Paciente não oferece quaisquer riscos a sociedade, haja vista que essa condenação é única, não existem se quer, outros processos criminais ou inquéritos em andamento, detém bons antecedentes, sendo essa condenação um fato injusto e isolado em sua vida” (sic).



    Enfatiza estar “claro hoje para a Doutrina Pátria, que em situações onde uma mulher com filhos menores de 12 (doze) anos seja presa, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641.



    Indica que, “nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal, a substituição da pena que tratam os artigos 318 e 318-A, do mesmo instituto processual, poderão ser efetuadas sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo código”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isto posto, com base no Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c Art. 647 do CPP, requer: 



    a) Conhecer o pedido LIMINAR para ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, em favor da Paciente, com base na Lei 13.769/18, DECRETANTO a prisão domiciliar; 



    b) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida; 



    c) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, o uso de monitoramento eletrônico. Caso não entenda por bem, que seja aplicado o comparecimento periódico em Juízo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 742.907.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. A paciente iniciará o cumprimento de pena definitiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em regime fechado, não havendo prova nos autos de cumprimento do requisito temporal objetivo ou subjetivo para o benefício de progressão de regime.



    Busca-se a concessão de prisão domiciliar. Não consta dos autos comprovação de ter sido esse pedido apresentado ao juízo da execução penal.



    Ao denegar habeas corpus impetrado em favor da paciente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina anotou que a defesa sequer teria comprovado documentalmente a existência de filhos da paciente:



    “(…) não há nem mesmo evidência, quanto mais prova, dos fatos articulados na inicial em relação à manutenção dos filhos, ou sequer mesmo da existência e dependência deles. Há em petição a dedução de certo contexto sem demonstração da existência, e nada mais. 



    Bem se sabe, em sede de habeas corpus a prova é pré-constituída, o que por si bastaria para o indeferimento sumário da pretensão. Há mais, porém. 



    A aplicação da domiciliar serve, unicamente, às prisões cautelares (art. 318, caput, do CPP). Salvo exceções bem definidas, ela não server ordinariamente pelo simples fato da condenada ser mãe (sic) . Bem a propósito, O STF tem assentado: (…)



    Assim, posto que se demonstrasse efetivamente a condição deduzida pela impetrante, não seria hipótese de flagrante ilegalidade – não como requer a ordem de habeas corpus – razão pela qual a impetração não reúne os requisitos regulares mínimos”.



    Na decisão questionada na presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz não adentrou o exame de mérito, limitando-se a decidir que o acolhimento da pretensão demandaria dilação probatória:



    “Sobre a hipótese, como bem salientei em voto-vista proferido no julgamento do RHC n. 145.931 (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 16/3/2022), a prisão domiciliar durante a execução definitiva é excepcional, assim como a aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto. A privação de liberdade, em regra, tem de ser cumprida em estabelecimento adequado, consoante a previsão do Código Penal. É um remédio amargo que, não se pode negar, pode trazer consequências para a convivência familiar. 



    Somente quando, em contato com a realidade concreta, o Juiz das Execuções verificar que a mulher é imprescindível ao esperado desenvolvimento educacional, ético e de saúde da criança e não ostentar perfil de acentuada periculosidade – por exemplo, não ter cometido crime com resultado morte, com violência ou grave ameaça contra pessoa, ser primária e não integrar organização criminosa – se terá como possível e desejável priorizar o melhor interesse da prole e deferir a medida humanitária.



    Logo, há de se ter como incabível a automática concessão do benefício, nos mesmos moldes do HC n. 143.641/SP, sem percuciente análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade etc.) da sentenciada e de suas condições pessoais, para atender os melhores interesses da prole. 



    Todavia, no caso, salientou a Corte de origem que ‘não há nem mesmo evidência, quanto mais prova, dos fatos articulados na inicial em relação à manutenção dos filhos, ou sequer mesmo da existência e dependência deles. Há em petição a dedução de certo contexto sem demonstração da existência, e nada mais’ (fl. 128, grifei). 



    Dessa forma, a avaliação da conjuntura acima descrita, mormente no que tange à imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, implicaria indevida dilação probatória, a obstaculizar o exame do pleito pela Corte de origem., porquanto ‘[c]ristalizou-se na jurisprudência desta Corte que, apesar de existir recurso próprio, a ação de habeas corpus pode substituir o agravo em execução desde que, para a sua apreciação, não seja necessário o revolvimento de provas e, versando apenas sobre matéria de direito, a ilegalidade seja manifesta’ (HC n. 158.272/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJRJ), 5ª T., DJe 25/5/2012)”.



    8. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se demonstra constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente. Sem demonstração do quadro fático relatado, não há como se adotar a providência requerida, menos ainda nesta instância judicial.



    Os requerimentos formulados na presente ação devem ser submetidos ao juízo da execução penal, em observância ao princípio do juiz natural.



    Na mesma linha, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    Na espécie vertente, apenas o juízo da execução penal, com a devida instrução probatória, poderá avaliar o cabimento excepcional da prisão domiciliar. O exame das pretensões da defesa, neste momento, importaria ofensa às normas de competência, uma vez que não se fez juízo de origem, e demandaria análise dos fatos e das provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    10. Embora a paciente seja mãe de criança menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2018), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    Na espécie vertente, entretanto, se tem que o decreto de prisão decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    11. Ademais, a paciente foi condenada pela prática de tráfico de drogas em sua residência. Consta da denúncia que teriam sido apreendidas em seu domicílio uma porção de crack (0,8 gramas) e oitenta e sete porções de maconha (78,4 gramas).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças menores de doze anos quando o crime é cometido em ambiente doméstico. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.564-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido” (HC n. 208.611-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, ao qual fui designada redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 6.11.2020). 



    12. Embora não demonstrados, neste habeas corpus, os pressupostos para a concessão de prisão domiciliar, a descrição da situação da paciente e de seu filho não pode ser ignorada, em atenção ao princípio da dignidade humana. As necessidades específicas da lactante e do lactente não podem ser descuradas, nos termos da Lei n. 11.942/2009, sob pena de o menor ser punido pela prática delituosa da mãe. 



    Mais ainda agora, em tempos de pandemia, os cuidados devem ser redobrados, ausentes na ordinária condição das prisões brasileiras.



    Apesar de não ser possível a concessão da ordem de habeas corpus nos termos pleiteados na inicial, pelos fundamentos apresentados, não é admissível, nem o direito permite, que se deixe de atentar à peculiar situação da lactante descrita nos autos.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC que adote as providências assecuratórias de todas as condições à paciente e ao seu filho para permanecerem sob os cuidados médicos necessários e seja a custódia mantida em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, observado o disposto na Lei n. 11.942/2009.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC para ciência e integral cumprimento da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora